Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o autor, NEIVAL CAVALCANTE DAMACENA, apresentou recurso de apelação (id. 17563800) e, embora a parte adversa tenha sido intimada para ofertar contrarrazões (id. 17563805), aludida peça não consta deste caderno processual. A fim de seja evitada futura arguição de nulidade, determino que retornem os autos à Secretaria para que seja certificada expressamente a inércia da parte apelada. Após, voltem conclusos a esta Relatoria. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator